Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-97.2023.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DA VARA ESPECIALIZADA DO JUIZADO ESPECIAL. REMESSA PRECIPITADA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA AO JUÍZO COMUM. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO. REMESSA DOS AUTOS A SER REALIZADA SOMENTE QUANDO INFRUTÍFERA A CITAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ENVIO DOS AUTOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do juízo da vara especializada do juizado especial para vara criminal restringe-se às hipóteses de não localização do autor do fato para citação, ato posterior ao oferecimento da denúncia, sendo incabível, pois, o declínio da competência do juizado especial para a vara criminal antes de tal momento, principalmente quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização.
Conflito julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000442-97.2023.8.11.0021
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), BEDAUS HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 073.526.611-58 (SUSCITADO), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITANTE), BEDAUS HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA - CPF: 073.526.611-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
.
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL E DA
VARA ESPEC
IALIZADA DO JUIZADO ESPECIA
L
.
REMESSA PRECIPITADA DO TERMO CIRCUNSTANCIADO
DE OCORRÊNCIA
AO JUÍZO COMUM
.
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.099/95
.
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO
DO
AUTOR DO FATO
.
REMESSA DOS AUTOS A SER REALIZADA SOMENTE QUANDO INFRUTÍFERA A CITAÇÃO
APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
ENVIO DOS AUTOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL QUE VIOLA O
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E A REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DETERMINADA EM RAZÃO DA MATÉRIA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
CONFLITO NEGATIVO DE JURI
SDIÇÃO JULGADO
PROCEDENTE.

Conforme dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/95, a possibilidade de remessa dos autos do
j
uízo da
v
ara
e
specializada do
j uizado e specia l para v ara c
riminal restringe-se às hipóteses de não localização do
autor do fato
para citação, ato posterior ao oferecimento d
a
denúncia, sendo incabível, pois, o declínio
da
competência
do juizado especial
para a vara criminal
antes de tal momento
,
principalmente
quando não foram esgotadas as diligências necessárias para sua localização.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de conflito negativo de competência,

suscitado pelo
Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa
,
contra o

Juízo
do Juizado Especial da
Comarca de Água Boa
, no
Termo Circunstanciado de Ocorrência
n.
1000442-97.2023.8.11.0021
, instaurado para apurar o crime
de desobediência,
previsto no art. 330 do Código Penal
,
em tese
,
praticado por
Bedaus
Henrique Almeida Barbosa.

O

presente
conflito negativo teve início após
o magistrado
atuante no
J
uizado
E
specia
l

da Comarca de

Água Boa
declinar
da sua
competência e determinar
a remessa

do referido termo
circunstanciado de ocorrência à
justiça comum,
nos termos do
art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, uma vez que o autor do

fato

não foi encontrado
para ser
cita
do
pessoal
mente
.

Por sua vez
, Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de
Água Boa,
asseverou
que
“
não houve o esgotamento de todos os meios para tentativa de citação pessoal do autor do fato, posto que, só houve o oferecimento da denúncia pelo Membro do Ministério Público em substituição legal no JECRIM (id. 134611956), no dia 16/11/2023, bem depois dos autos terem sido remetidos à Justiça Comum
”, além disso, “
o autor do fato foi encontrado para ser intimado acerca da audiência preliminar, apenas não compareceu ao ato
”.

Em
decorrência

disso
, com base nas disposições contidas no
s

art
s
.
1
14
e 115, III,
do Código de Processo Penal,
foi
suscit
ado
este conflito negativo de competência.

N
esta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer constante no ID 198367188
, manifest
a
-se pela procedência do
presente
conflito, por entender
que
“
a declinação de competência antes do recebimento da denúncia e antes das tentativas para citação, como ocorreu, afigurou-se precipitada
”
.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso salientar que o presente conflito deriva da discussão
da
necessidade ou não de citação editalícia
do autor do fato
, dada a sua inviabilidade pelo juizado especial.
Ante, porém,
impõe-se
fazer alusão
a

algumas
circunstâncias do caso, que apura a suposta prática do crime de des
obediência
, previsto no art. 33
0
do Código Penal, por
Bedaus
Henrique Almeida Barbosa
que, em
20
de
fevereiro
de 20
23
,
por volta das 4h15,
teria
desobedecido ordem legal de funcionário público
.

Com
e
feito, a
o que consta
do termo circunstanciado de ocorrência acima citado,

a viatura da Polícia Militar estava transitando pelas ruas quando avistou
Bedaus
Henrique
carregando um televi
sor
,
que
ao avistar a guarnição, tentou se esconder em uma construção e empreender fuga. Todavia, ao ser abordado,
ele
teria declarado que o
aludido artefato
teoricamente perten
ceria
à sua mãe,
quando
“
as autoridades então informaram que ele seria encaminhado
a
delegacia de
policia
para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, momento em que o denunciado se negou, sendo necessário o uso da força policial para o conter, bem como o uso de algemas para sua condução
”.

Por conta desses fatos,
Bedaus
Henrique

foi detid
o
e autuad
o
em flagrante pelo crime de
desobediência
.

Foi proposta transação penal pelo Ministério Público, com prestação pecuniária de um salário-mínimo,
contudo
, apesar de intimado para a audiência,
na pessoa da sua
mãe
,
Bedaus
Henrique deixou de comparecer
, tal como pode ser visto no
ID 191926672
.

Diante d
isso, o Ministério Público, após realizar “
diligências junto ao sistema SINESP
Infoseg
no intuito de localizar o endereço atualizado do mesmo, contudo as diligências restaram infrutíferas
”, por considerar que
Bedaus
Henrique se encontrava em local incerto e não sabido
, requereu a remessa dos autos ao
j
uízo

c
omum, a fim de viabilizar
sua
citação editalícia, nos termos do art. 66, parágrafo único
,
da Lei n. 9.099/95.

Por força de requerimento do Ministério Público, o magistrado atuante no juizado em referência, no despacho constante no ID 191926679, asseverou que o
Bedaus
Henrique
estava em lugar incerto e não sabido, motivo pelo qual declinou da competência para processar e julgar
a matéria constante
aludido
termo
circunstanciado de ocorrência
,
determinando a remessa
dos autos
à justiça comum.

Após a
redistribuição
do termo circunstanciado de ocorrência
, o Ministério Público,
requereu o retorno
dos autos
ao
j
uizado
e
special, ao argumento de que houve
equívoco da declinação
de competência
,
uma vez
que somente após o oferecimento d
a
denúncia e realizadas todas as tentativas de citação pessoal do
autor do
fato
, o

aludido
termo
circunstanciado de ocorrência

poderia ser remetido ao

j
uízo
c
omum,
nos termos do art. 66,
parágrafo único,
da Lei n. 9.099/95.

Contudo, o
pleito foi indeferido pelo magistrado, consoante se infere da decisão constante no ID
191926688.

A
Defensoria Pública, destacou a erronia
da
determinação da citação editalícia
de
Bedaus
Henrique
antes do oferecimento da denúncia,
postulando

a remessa
dos
autos ao
j
uizado
e
special, a fim de garantir o regular processamento do
termo circunstanciado de ocorrência
.
Na sequência,
o
Ministério Pú
blico
oferece
u
a denúncia
encontradiça
no ID 191926693
.

O
magistrado
da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa,
reconhecendo a ausência de esgotamento dos meios para a citação
de

Bedaus
Henrique
,
asseverou
que

“
não houve o esgotamento de todos os meios para tentativa de citação pessoal do autor do fato, posto que, só houve o oferecimento da denúncia pelo Membro do Ministério Público em substituição legal no JECRIM (id. 134611956), no dia 16/11/2023, bem depois dos autos terem sido remetidos à Justiça Comum. Ademais, salienta-se que o autor do fato foi encontrado para ser intimado acerca da audiência preliminar, apenas
não compareceu ao ato (id. 111967400 e do id. 111967411)
”,
suscitando, por fim, este conflito negativo de competência.

Da análise
destes
autos
,
não resta dúvida, que este conflito negativo de jurisdição deve ser julgado procedente,
a fim
de que
o termo circunstanciado
de ocorrência
acima referido
tramit
e

no
Juízo
do Juizado Especial da Comarca
de Água Boa
, eis que
, a toda evidência,
este juízo não esgotou os meios necessários para a configuração da regra dispost
a no parágrafo único do art. 66
da Lei 9.099/95
.

Aliás, veja-se a redação do mencionado dispositivo legal:

Art.
66.
A
citação será pessoal
e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado
, o Juiz
encaminhará as peças existentes ao Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei.

Destacamos

Diante do exposto,
é
forçoso reconhecer que
não agiu com acerto a autoridade judiciária suscita
da

ao
declinar da
sua
competência sem antes esgotar as diligências necessárias para a localização
de
Bedaus
Henrique
, porquanto restou evidente
que
não houve qualquer tentativa de
encontrá-lo
na
C
omarca de
Água Boa
,
porquanto
tanto
isso
é verdade que ele foi intimado para comparec
er

à
audiência preliminar (ID 191926668).

Por outro lado, é imperativo ressaltar que, m
algrado a existência do
E
nunciado 64 do FONAJE, esta Corte de Justiça
tem
entendimento consolidado de que para o deslocamento da competência para a justiça comum, no caso de infrutífera
localização d
o
autor do fato, o correto é que o juiz do juizado especial determine primeiro buscas em banco de dados,
com o escopo de
encontrar outros possíveis endereços, para só então
determina
r
nova intimação para
comparecer à
audiência de conciliação e eventual composição civil ou transação penal.

Em casos que tais,
d
epois de esgotados os meios de localização do autor do fato, seria o momento de o Ministério Público oferecer a denúncia e determinar a citação
daquele
, para que
seja cientificado

do
conteúdo do termo circunstanciado de ocorrência
,
bem como da designação do dia
e horário da audiência de instrução e julgamento.
Sendo assim, somente p
ersistindo a não localização
do
autor do fato
é que estaria o juízo do juizado especial autorizado
a
declinar da sua competência com a remessa dos autos
à
justiça comum, tal como dispõe o parágrafo único do art. 66 da Lei
n.
9.099/95.

A
liás, a
cerca do tema, este é entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O DENUNCIADO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – AGENTE NÃO PROCURADO NO ENDEREÇO FORNECIDO POR ELE NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL QUE DEVE SER PRESERVADA – CONFLITO PROCEDENTE.

Em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, o declínio de competência em favor da justiça comum, diante da necessidade de citação editalícia, somente tem cabimento depois de esgotados os meios legais para promover a citação da denunciado.

(TJMT, N.U 0002189-93.2018.8.11.0112, Orlando
d
e Almeida Perri, Turm
a d
e Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/10/2020,
Publicado
no DJE 20/10/2020)

Destacamos

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - LESÃO CORPORAL - “DENUNCIADA” NÃO LOCALIZADA - REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA COMUM - LEI 9.099/95, ART. 66 - NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL - DECLÍNIO PRECIPITADO - PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA ADOTADO PER RELATIONEM - EXAURIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA - JULGADOS DO STJ E DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT - CONFLITO PROCEDENTE.

“A lei especial dos Juizados não autoriza declinação da competência antes de esgotadas as tentativas para
citação do autor do fato.” (Parecer da Procuradoria Criminal Especializada no 002900-001/2018)
.
“O parágrafo único do artigo 66 da Lei n. 9.099/1995 somente autoriza o encaminhamento dos autos à Justiça Comum, pelo Juizado Especial Criminal, quando o acusado não é encontrado para ser citado, hipótese que não se confunde com o mero não comparecimento ou frustação da intimação do autor do fato acerca da audiência preliminar de que trata o art. 72 do referido diploma normativo.” (TJMT, CJ no 124598/2017)
.

(TJMT,
N.U 0010220-71.2014.8.11.0006,
Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/04/2018,
Publicado
no DJE 13/04/2018)

Destacamos

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ATO OBSCENO – MENOR POTENCIAL OFENSIVO – ACUSADO EM LUGAR INCERTO – REMESSA À JUSTIÇA COMUM – DESCABIMENTO – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS VÁLIDAS DE CITAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – CONFLITO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1. A remessa dos autos à Justiça Comum, nos casos em que resta demonstrada a impossibilidade de citação pessoal do indiciado, somente tem cabimento após o oferecimento da denúncia;

2. A jurisdição determinada ratione materiae, ou seja, para os delitos qualificados como de menor potencial ofensivo pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95, é de competência absoluta dos Juizados Especiais.

(TJMT
,
CJ 59422/2017, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017,
Publicado
no DJE 15/12/2017)
Destacamos

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial
,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando competente
para apreciação
d
o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000442-97.2023.8.11.0021,
o
Juízo do Juizado Especial da Comarca
de Água Boa/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024